Tribunal: TJMT
Processo: 0004070-33.1995.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004070-33.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), K IWAKIRI E CIA LTDA - CNPJ: 15.376.742/0001-93 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO), TADASHI IWAKIRI - CPF: 284.776.261-20 (APELANTE), KAZUMI IWAKIRI (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (APELANTE), K IWAKIRI E CIA LTDA - CNPJ: 15.376.742/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), TADASHI IWAKIRI - CPF: 284.776.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KAZUMI IWAKIRI (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVES –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA A PAGAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO DO EXECUTADO – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES DO STJ – ISENÇÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA, ANTE A INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da
prescrição

intercorrente
por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente (STJ –
REsp 1769201/SP
– Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti – quarta turma – J. 12/03/2019).

Dessa forma, com base no princípio da causalidade, a parte recorrente/executada é quem deveria ter sido condenada no ônus sucumbencial, entretanto, o banco recorrido não interpôs
recurso
de apelação, motivo pelo qual é impossível a modificação nesse sentido, vez que importaria em
reformatio
in

pejus
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004070-33.1995.8.11.0041

APELANTE:

FILIPE BRUNO DOS SANTOS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FILIPE BRUNO DOS SANTOS
(advogado da parte executada),
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr.

Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da A
ção de Execução n.º 0004070-33.1995.8.11.0041, Código 7971 (nº. antigo 1082/2009),

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
K IWAKIRI E CIA LTDA; TADASHI IWAKIRI
e
KAZUMI IWAKIRI
, que julgou extinto o feito,
com resolução de mérito, fundamentado no que dispõe o artigo 487-II do Novo Código de Processo Civil, diante da prescrição intercorrente.

Por fim, condenou o banco-exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspendendo-se, ainda, sua exigibilidade.

O causídico da parte executada interpõe o presente recurso de apelação em nome próprio, para discutir acerca dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo.

Inicialmente, salienta que “
o Apelante, causídico que patrocinou a causa, é parte legítima para interpor o presente Recurso de Apelação, notadamente diante do que dispõe o artigo 23 do Estatuto da OAB c/c artigo 85, §14, do Código de Processo Civil
” (sic).

Assevera que a sentença recorrida merece ser reformada na parte em que fixou a verba honorária, porquanto não agiu com o costumeiro acerto ao arbitrar honorários sucumbenciais com fulcro no §8º do artigo 85, do CPC, em irrisórios R$1.000,00 (mil reais), bem como ao suspender a exigência da verba sucumbencial.

Afiança que “
a sentença, na forma que foi lançada, deu a entender que o banco Apelado faz jus a gratuidade judiciária e que o proveito econômico obtido foi irrisório ou inestimável, o que sabemos não ser verdade, a um porque se trata de uma vultosa instituição financeira, que acabou de ajustar lucro recorde de R$5,9 bilhões de reais no quatro trimestre de 2011, a dois porque o proveito econômico pode ser facilmente estimado no caso em tela, visto que se trata de Execução de título extrajudicial ajuizada na importância de R$741.907,22 (setecentos e quarenta e um mil novecentos e sete reais e vinte e dois centavos)
” (sic).

Defende que “
a sentença deve ser reformada para atender o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão no que diz respeito a forma que foi arbitrado os honorários, de modo a adequá-la ao patamar mínimo de 10% do valor da causa ou proveito econômico, nos moldes do § 2º, do artigo 85, do CPC, bem como para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Contrarrazões ofertadas no Id 138662695, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é isento do pagamento do preparo recursal, conforme certificado no Id 139010655.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente
ação de execução em desfavor de
K IWAKIRI E CIA LTDA; TADASHI IWAKIRI
e
KAZUMI IWAKIRI
, originária do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente e Nota Promissória nº. 95/00007-0 inadimplida pelos executados.

A ação foi ajuizada em 27/12/1995, com despacho inicial em 04/03/1996 (Id 138655481 – Pág. 52), todavia, não houve a satisfação da obrigação.

O exequente postulou a suspensão do feito, nos termos do antigo art. 791, III do CPC/73, hoje regulamentado pelo art. 921 do NPC/15, na data de 27/11/2002, no qual foi remetido ao arquivo de acordo com o despacho dos autos proferido em 26/08/2003 (Id 138655492 – Pág. 50), em face de inexistência de bens penhoráveis.

O feito permaneceu arquivado e paralisado até o ano de 2018, quando então foi desarquivado a pedido do executado
KAZUMI IWAKIRI
(Id 138655492 – Pág. 50), de modo que os autos ficaram sem manifestação do credor mais de 15 (quinze) anos.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, entretanto, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, condenando o autor (instituição bancária) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, determinando, ainda, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora.

Irresignado, o apelante se insurge
apenas
quanto
o critério utilizado na condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem ainda em relação à suspensão da exigibilidade da verba.

Com razão, em parte, o apelante.

Em respeito ao princípio da
causalidade
, é sabido que o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, já que é ele que deu causa ao feito constritivo, uma vez que se encontrava em mora ao tempo do ajuizamento da ação.

Registro, por oportuno, que o magistrado de origem, a despeito da oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, reconheceu a prescrição intercorrente de ofício. E ainda que assim não fosse, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição
intercorrente. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1793007/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1670425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Nesse mesmo sentido, cito precedente deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Ainda que a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, é incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em aplicação ao Princípio da Causalidade, uma vez que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência, conforme entendimento pacificado pelo STJ
.”
(TJ-MT 00032090220138110046 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Nesse cenário, tem-se que a atribuição do ônus de sucumbência ao exequente importa em violação ao princípio da boa-fé processual, pois significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida.

Dessarte, quando ocorre a prescrição intercorrente não se afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente, de modo que a parte recorrente/executada é quem deveria ter sido condenada no ônus sucumbencial, entretanto, considerando que a Instituição Bancária não interpôs
recurso
de apelação, é impossível a modificação nesse sentido, vez que importaria em
reformatio
in

pejus
.

A propósito, cito precedentes da Corte Superior em casos absolutamente análogos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento a quo, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 535 do antigo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

3. Na hipótese em exame, com a extinção do processo pela prescrição intercorrente, nem sequer caberia a fixação de honorários advocatícios, de maneira que, embora não se possam afastar, no julgamento do presente recurso, os honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal estadual, tendo em vista a vedação do non reformatio in pejus, também não se mostra adequada a discussão do valor da verba honorária fixada na origem.

4. Este órgão julgador, inclusive em aresto desta relatoria, firmou que "a jurisprudência não faz distinção entre a prescrição decretada de ofício ou por acolhimento de pedido realizado pelo executado em exceção de pré-executividade, para fins de determinar a sucumbência" (AgInt no AREsp 1.630.885/MS, julgado em 11/5/2020, DJe 13/5/2020).

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.667.204/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021)

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. BENS DO EXECUTADO. NÃO LOCALIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DO NON REFORMATIO IN PEJUS.
OBSERVÂNCIA. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente em razão da não localização de bens do executado, não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Precedentes. 2. Hipótese em que, extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, sem resistência da exequente, não é possível reconhecer que a parte devedora sagrou-se vencedora na demanda e, por conseguinte, que obteve algum proveito econômico da Fazenda Pública credora, a justificar que essa venha a pagar honorários advocatícios, mormente com base na pretendida aplicação de percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC).
3. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra o provimento da pretensão recursal ora deduzida, de majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria fragrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8º do CPC. 4. Hipótese em que, em atenção ao princípio da congruência e do non reformatio in pejus, considerando que não houve recurso fazendário, deverá ser mantida a verba honorária já fixada pelas instâncias de origem.
5. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1768530/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 29/06/2020)

Por outro lado, infere-se que a sentença objurgada ainda conferiu a cláusula de inexigibilidade da verba imposta à instituição bancária, que pela própria natureza da atividade praticada, se mostra totalmente incompatível com os termos da legislação que versa sobre a matéria, de modo que, neste ponto, merece ser retificada.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a isenção da exigibilidade da verba honorária.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022